Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-70.2015.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000782-70.2015.8.14.0016

APELANTE: BENJAMIM RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONSTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA APLICADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.
A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

2.
De acordo com os Relatórios Técnicos Inicial e Final, realizados pelo Tribunal de Constas do Município (Id.
4616357 - Pág. 20/23 e Id. 4616358 - Pág. 3/13), o ex-prefeito, ora apelante, deixou de prestar contas quadrimestrais, bem como, o Balanço Geral do exercício do ano de 2012, inviabilizando a averiguação do saldo final das contas do Caixa no referido exercício
.

3.
Não há como negar que o apelante detinha pleno conhecimento da obrigatoriedade legal de prestar contas acerca do dinheiro público, situação que configura o
dolo.

4.
Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000782-70.2015.8.14.0016 - PJE
) interposta por
BENJAMIM RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Chaves/PA, nos autos da Ação Civil por Improbidade Administrativa ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, a fim de condenar BENJAMIM RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as penas de: 1. Suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; 2. Pagamento de multa civil, que arbitro no valor de 10 (dez) vezes a remuneração percebida enquanto investido no cargo de Prefeito do Município de Chaves; 3. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º do NCPC, fixo em 15% sobre o valor da causa, devendo tais despesas serem rateadas em partes iguais pelos condenados. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para fiscalizar o pagamento da condenação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. De Pacajá para Chaves, 17 de dezembro de 2020.

Em razões recursais o apelante afirma que não há qualquer comprovação de ato doloso ou culposo que demonstre a sua má-fé na alegada ausência de prestação de contas do ano de 2012, havendo, assim, meras presunções de que houve o dano ao erário.

Sustenta que as prestações de contas do ano de 2012 não deixaram de ser prestadas por culpa sua, e que tal fato se justifica devido ele ter sofrido diversas interrupções durante cumprimento do seu mandato eletivo, sendo que, o gestor que lhe substituía, quando deixava o cargo, em razão do seu retorno, levava consigo documentos do seu período de gestão.

Aduz, ainda, que nos autos do Processo nº 0001463-74.2014.814.0016, ocorreu a expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão de documentos no escritório que prestava serviços de contabilidade para o Município de Chaves, documentos estes que nunca teve acesso, impedindo-lhe, assim, de comprovar sua inocência.

Assevera, também, os documentos que foram apreendidos na busca e apreensão junto ao escritório de contabilidade, foram devidamente devolvidos a gestão política do Município e, conforme estabelece a Súmula 230 do TCU, caberia ao novo gestor
municipal o dever de apresentar as contas referentes aos recursos quando seu antecessor não o fizer, ou não pôde, bem como instaurar a Tomada de Contas Especial para o resguardo do patrimônio público
, não podendo, portanto, ser responsabilizado por ato de improbidade.

Ressalta que o mero atraso na prestação de contas não constitui ato de improbidade.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer pelo não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por alegada violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92 (ausência de prestação de contas).

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível.

Como cediço, a
Ação de Improbidade Administrativa é regulada pela Lei n.º 8.429/92, cuja estrutura se compõe de cinco pontos principais:
o sujeito passivo
(administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual - artigo 1º),
o sujeito ativo
(agente público - artigo 2º e, terceiros – artigo 3º),
a tipologia da improbidade
(atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito – artigo 9º, atos que causam prejuízo ao erário – artigo 10 e, atos que atentam contra os princípios da Administração pública – artigo 11),
as sanções
(perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios – artigo 12, incisos I à III, onde cada inciso contém relação própria para uma determinada espécie de improbidade)
e, os procedimentos administrativo e judicial
(procedimento administrativo – artigos 14 à 16 e, judicial – artigos 17 e 18).

Em relação a tipologia da improbidade, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

(...)
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– Segundo o art. 9º, a conduta de improbidade gera enriquecimento ilícito quando o autor aufere “qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º” da lei. Essa é a conduta genérica, constando dos incisos I a XII as condutas específicas. Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há objeção a que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade. O pressuposto exigível do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. Pressuposto dispensável é o dano ao erário. Significa que a conduta de improbidade no caso pode perfazer-se sem que haja lesão aos cofres públicos. É o que ocorre, por exemplo, quando servidor recebe propina de terceiro para conferir-lhe alguma vantagem. O elemento subjetivo da conduta, embora omisso o dispositivo, restringe-se ao dolo; a culpa não se compadece com a fisionomia do tipo. Realmente, não se pode conceber que algum servido receba vantagem indevida por imprudência, imperícia e negligência. Por outro lado, o tipo não admite tentativa, como na esfera penal, seja quando meramente formal a conduta (ex: aceitar emprego), seja quando material (recebimento de vantagem). Consequentemente, só haverá improbidade ante a consumação da conduta. O sujeito ativo, em algumas situações, pode ser o agente público e o terceiro, cada um deles necessariamente numa face da conduta e animados do mesmo propósito de ilicitude (coautoria). É o que ocorre na corrupção, em que o terceiro oferece a vantagem (corruptor) e o agente recebe pra si (corrupto). Noutras situações, contudo, pode ser sujeito ativo apenas o agente, quando, por exemplo, adquire bens cujo valor se afigura desproporcional à sua renda. Quanto à natureza do tipo, tratar-se-á sempre de conduta comissiva. De fato, a conduta genérica do caput e as específicas dos incisos não comportam condutas omissivas. Ninguém pode ser omisso para receber vantagem indevida, aceitar emprego ou comissão ou utilizar em seu favor utensílio pertencente ao patrimônio público.

DANOS AO ERÁRIO
-
Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estarão previstos no art. 10 da Lei n.º 8.429/92. Representam eles “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º
” da mesma lei. Além da conduta genérica do caput, a lei relaciona as condutas específicas nos incisos I a XV. (...) A perda patrimonial, consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou haveres; apropriação é a transferência indevida da propriedade; malbaratamento significa desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e a dilapidação equivale a destruição, estrago. Na verdade, estas quatro últimas ações são exemplos de meios que conduzem à perda patrimonial; este é o gênero, do qual aquelas são espécies. O objeto da tutela reside na preservação do patrimônio público. Não somente é de proteger-se o erário em si, com suas dotações e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se compõe o patrimônio público. Esse é o intuito da lei no que toca a tal aspecto. Pressuposto exigível é a ocorrência do dano ao patrimônio das pessoas referidas no art. 1º da lei. Nesta há menção a prejuízo ao erário, termo que transmite o sentido de perda patrimonial em sentido estrito, mas a ideia é mais ampla, significando dano, indicativo de qualquer tipo de lesão. (...)
Pressuposto dispensável é a ocorrência de enriquecimento ilícito. A conduta pode provocar dano ao erário sem que alguém se locuplete indevidamente.
É o caso em que o agente realiza operação financeira sem observância das normais legais e regulamentares (ar. 10, inciso VI).
O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, como consta do caput do dispositivo.
(...) No que tange ao sujeito ativo, repetimos o comentário já feito anteriormente a propósito do enriquecimento ilícito; tanto pode a improbidade ser cometida pelo agente público (quando, por exemplo, age negligentemente na arrecadação de tributo, como previsto no at. 10, X), quanto pelo agente em coautoria com o terceiro (como ocorre quando o agente indevidamente faz doação de bem público a terceiro, nos termos do art. 10, III).
A natureza dos tipos admite condutas comissivas e omissivas
, o que nesse aspecto se diferencia dos atos que importam em enriquecimento ilícito, só perpetrados, como vimos, por atos comissivos. Se o agente concorre para que bem público seja incorporado ao patrimônio da pessoa privada (art. 10, I), sua conduta é comissiva; quando permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, IX), sua conduta é normalmente omissiva.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
–
Diz o art. 11 da Lei n.º 8.429/1992 que se configura como ato de improbidade administrativa “que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
”. Essa é a conduta genérica; os incisos I a VII relacionam as condutas específicas. (...) No dispositivo em foco, constitui objeto da tutela a observância dos princípios constitucionais. Com a positivação dos princípios, criam-se tipos legais conformadores de improbidade administrativa. Assim, a violação de princípio configura-se fatalmente como violação do princípio da legalidade.
O pressuposto exigível é somente a vulneração em si dos princípios administrativos. Consequentemente, são pressupostos dispensáveis o enriquecimento ilícito e o dano ao erário
. A improbidade, portanto, cometida com base no art. 11, pode não provocar lesão patrimonial às pessoas mencionadas no art. 1º nem permitir o enriquecimento indevido de agentes e terceiros. É o caso em que o agente retarda a prática de ato de ofício (art. 11, II). Não obstante, essa improbidade pode caracterizar-se como gravíssima, permitindo até mesmo a aplicação das sanções de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos.
O elemento subjetivo é exclusivamente o dolo
; não tendo havido na lei referência à culpa, como seria necessário, não se enquadra como ato de improbidade aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Poderá, é óbvio, constituir infração funcional e gerar a aplicação de penalidade, conforme a lei de incidência, mas de improbidade não se cuidará (...) Quanto ao sujeito ativo, a regra é que somente o agente público assim se qualifique. O terceiro somente será coautor se induzir ou concorrer para a improbidade praticada pelo agente, ou locupletar-se da prática do ato. Para exemplificar, é concebível que terceiro, representante de empresa, induza o agente a frustrar a licitude de concurso público (art. 11, inciso V); se o fizer, será autor de ato de improbidade (art. 3º).
Finalmente, a natureza dos tipos implica condutas comissivas e omissivas
. Como exemplo das primeiras, cite-se a revelação pelo agente de fato de que tenha ciência em virtude de sua competência administrativa (art. 11, III);
já a omissiva é a conduta em que o agente “deixa de praticar indevidamente, ato de ofício”
(artigo 11, II). (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. E atual. até 31.12.2013 – São Paulo: Atlas, 2014). (grifo nosso).

No caso dos autos, a Ação de Improbidade Administrativa, originária deste recurso, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, ex-Prefeito de Chaves, pelo fato deste não ter prestado contas
dos recursos anuais recebidos e arrecadados pelo Município no exercício 2012
.

No que concerne à tipificação de violação aos princípios administrativos, o artigo 11 da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
;

Como se vê, o tipo descrito no art.11 prescinde da demonstração de dano ao erário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TARDIA APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

(...)

V -
Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente
.

Precedentes: REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.320.315/DF, Rel.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.11.2013.

(...)

(STJ. AgInt no REsp 1576653/RN, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). – grifo nosso

No caso de atraso na prestação de contas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que para caracterização do ato de improbidade é necessário que esteja configurado o elemento subjetivo do dolo. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação.
III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a condenação por improbidade administrativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1441459/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017). – grifo nosso

De acordo com os Relatórios Técnicos Inicial e Final, realizados pelo Tribunal de Constas do Município (Id.
4616357 - Pág. 20/23 e Id. 4616358 - Pág. 3/13), o ex-prefeito, ora apelante, deixou de prestar contas quadrimestrais, bem como, o Balanço Geral do exercício do ano de 2012, inviabilizando a averiguação do saldo final das contas do Caixa no referido exercício.

Não há como negar que o apelante detinha pleno conhecimento da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público, porquanto trata-se de obrigação legal, conforme bem pontuado na sentença:

“
Da análise da documentação trazida aos autos, verifico que a supracitada prestação de contas foi objeto de apreciação no Processo nº 250012012-00, que culminou na Resolução nº 11.184/2013 (contas de governo) e no Acórdão nº 24.143/2013 (contas de gestão). A Resolução nº 11.184/2013, por unanimidade, decidiu pela emissão de Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Chaves a não aprovação da Prestação de Contas, em virtude da omissão no dever de prestá-las e da impossibilidade de se verificar o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais. Tal decisão foi mantida pelo Acórdão nº 33.357/2018, que julgou Pedido de Revisão impetrado pelo demandado. Já o Acórdão nº 24.143/2013, por unanimidade, decidiu pela não aprovação das contas de gestão, também em razão da omissão no dever de prestar contas do ordenador. Tal decisão foi objeto de reanálise no Acórdão nº 33.290/2018, que manteve as multas aplicadas e excluiu da condenação, somente, o ressarcimento ao erário municipal. Verifica-se, portanto, que restou comprovado que o requerido não remeteu ao TCM/Pa a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Chaves, do ano-exercício 2012, nem mesmo após ser citado pelo órgão fiscalizador. Sendo assim, não há que se cogitar haver mero atraso (mora relativa) na prestação de contas, mas sim verdadeira falta (mora absoluta), sobretudo em razão do afastamento da sua espontaneidade.
”

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE
. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE CINCO ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE.
RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00000071220118140011 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2019). – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. RÉU QUE ESTAVA NO ÚLTIMO ANO DE SEU SEGUNDO MANDATO (CONSECUTIVO) A FRENTE DA PREFEITURA DE MARITUBA-PA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA APÓS 30 DIAS DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL.
A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.?

(TJ-PA - AC: 00250916820098140133 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/08/2019). – grifo nosso

Ademais, quanto aos argumentos do Apelante de que teria deixado de realizar a prestação de contas, em virtude de
ter sofrido diversas interrupções durante cumprimento do seu mandato eletivo, sendo que, o gestor que lhe substituía, quando deixava o cargo, em razão do seu retorno, levava consigo documentos do seu período de gestão e de que nos autos do Processo nº 0001463-74.2014.814.0016, ocorreu a expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão de documentos no escritório que prestava serviços de contabilidade para o Município de Chaves, documentos estes que nunca teve acesso, o que teria lhe impedido de comprovar sua inocência, em análise aos autos eletrônicos, verifica-se que não há documentação ou outro meio de prova capaz de comprovar tais argumentos suscitados pelo apelante, porte, este deixou de demonstrar nos autos sua impossibilidade de apresentação das contas pelos motivos alegados.

Deste modo, diante da ausência de entrega das contas municipais, o caso amolda-se perfeitamente aos precedentes desta Corte, que reconhece a configuração do ato ímprobo
, não havendo razões para a modificação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021